Tribunal: TJPA
Processo: 0803281-61.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803281-61.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LUIZ OTAVIO MARCAL PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PLANO DE SAÚDE - EXCLUSÃO DA TITULAR BENEFICIÁRIA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO BENEFICIÁRIO DEPENDENTE – ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL - BOA-FÉ – RELAÇÃO DE CONSUMO – VULNERABILIDADE DO DEPENDENTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
O contrato de plano de saúde impõe aos usuários uma relação de dependência que gera para o consumidor a justa expectativa de conservação, perpetuação, confiança, proteção, cooperação e solidariedade, princípios esses que norteiam a boa-fé objetiva.

2-
Dessa forma, mostra-se abusiva a cláusula contratual que prevê a extinção do contrato em relação ao dependente em caso de exclusão do beneficiário titular, conforme o caso em comento, já que essa previsão coloca o consumidor em desvantagem exagerada frente ao fornecedor, não só por ser incompatível com a boa-fé, como também porque está em desacordo com o sistema de proteção do consumidor (art. 51, IV, c.c. o seu § 1º, I, e XV, CDC), sobretudo porque a manutenção do dependente não causa qualquer prejuízo ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, pois o valor da contraprestação do dependente continuará a ser por ele paga.

3-
Desta feita, a exclusão
da Demandante do Plano de Saúde não se coaduna com a sua finalidade específica, que é a de garantir o acesso à saúde e tratamentos médicos-ambulatoriais aos seus associados, além de contrariar a
Constituição Federal
(arts. 1º, inciso III, 6º).

4-
Ademais, no presente caso, deve-se considerar a vulnerabilidade do agravado em relação à recorrente (paciente idoso e doente), bem como a grave lesão que este poderia vir a sofrer, caso fosse mantida a sua exclusão do plano de saúde.

5-
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravante UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

e agravado LUIZ OTÁVIO MARÇAL PEREIRA.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL
interposto pela
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Da 8
ª
Vara Cível e Empresarial
da Comarca de Belém/PA

que, nos autos

da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
(processo nº
0801519-77.2023.8.14.0301
)
, deferiu o pleito da parte autora
,
tendo como ora agravado
LUIZ OTAVIO MARCAL PEREIRA.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, e determino que a ré garanta a continuidade da prestação do serviço à saúde, tal como vinha sendo oferecido, sem prazo de carência e nas condições contratuais até então vigente, ciente o autor de que, após a remissão voltará a pagar a mensalidade com o valor da mensalidade corrigido, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Os demais pedidos serão analisados em tempo oportuno, quando do julgamento do mérito.”

Alega a agravante que a decisão agravada não encontra guarida nas normas públicas que regulamentam o setor de saúde suplementar.

Aduz ser totalmente válida e legal a disposição contratual que prevê expressamente a exclusão do dependente quando há remoção do usurário titular, tal como ocorreu no caso concreto, o que afasta qualquer eventual ilicitude suscitada em razão da simples aplicação concreta da cláusula.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo a fim de sustar os efeitos da decisão agravada e, consequentemente, desobrigar a manutenção do recorrido no contrato de plano de saúde, nas mesmas condições e cláusulas pactuadas, com a exclusão do Agravado do contrato de plano de saúde UNIMED EMPRESARIAL NOVO UNIPLAN e, ao final, o provimento do recurso, para reformar a decisão interlocutória guerreada, uma vez que se encontra em dissonância com o que dispõe a Lei 9.656/1998 c/c a RN 465/2021/ANS.

Coube-me, por distribuição julgar o presente feito.

Em decisão preliminar (ID Nº. 12984706), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 13070356), o agravado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão à análise da decisão que determinou a continuidade da prestação do serviço à saúde em favor da parte autora, sem prazo de carência e nas condições contratuais até então vigente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de 60.000,00 (sessenta mil reais).

Alega a agravante ser totalmente válida e legal a disposição contratual que prevê expressamente a exclusão do dependente quando há remoção do usurário titular, tal como ocorreu no caso concreto, o que afasta qualquer eventual ilicitude suscitada em razão da simples aplicação concreta da cláusula.

Analisando detidamente os autos, oportuno salientar, que o vínculo jurídico que se estabelece com a adesão dos dependentes ao contrato é entre eles e a operadora de plano de saúde, de sorte que assumem a mesma posição contratual ocupada pelo beneficiário original da estipulação em favor de terceiro, vale dizer, da relação contratual entre operadora do plano de saúde e a estipulante do contrato.

Nesse sentido, se a relação jurídica estabelecida entre os dependentes e a operadora de plano de saúde é autônoma e, mais do que isso, uma relação de consumo, a regras contratuais concernentes à extinção do respectivo vínculo contratual não pode ser dissociada das normas de proteção do consumidor e da função social do contrato.

Assim, o contrato de plano de saúde impõe aos usuários uma relação de dependência que gera para o consumidor a justa expectativa de conservação, perpetuação, confiança, proteção, cooperação e solidariedade, princípios esses que norteiam a boa-fé objetiva.

Dessa forma, mostra-se abusiva a cláusula contratual que prevê a extinção do contrato em relação ao dependente em caso de exclusão do beneficiário titular, conforme o caso em comento, já que essa previsão coloca o consumidor em desvantagem exagerada frente ao fornecedor, não só por ser incompatível com a boa-fé, como também porque está em desacordo com o sistema de proteção do consumidor (art. 51, IV, c.c. o seu § 1º, I, e XV, CDC), sobretudo porque a manutenção do dependente não causa qualquer prejuízo ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, pois o valor da contraprestação do dependente continuará a ser por ele paga.

A respeito do assunto, preleciona as lições de Cláudia Lima Marques:

“Os contratos de planos de assistência à saúde são contratos de cooperação, regulados pela Lei 9.656/98 e pelo Código de Defesa do Consumidor, onde a solidariedade deve estar presente não só como mutualidade (típica dos contratos de seguro, que já não mais são, ex vi a nova definição legal como “planos”), mas como cooperação com os consumidores, como a cooperação para a manutenção dos vínculos e do sistema suplementar de saúde, como possibilidade de acesso ao sistema e de contratar, como organização do sistema para a realização das expectativas legitimas do contratante mais fraco... Aqui esta presente o elemento moral, imposto ex vi lege pelo princípio da boa-fé, pois a solidariedade envolve a ideia de confiança e cooperação. Confiar é ter a “expectativa mútua de [em um contrato] nenhuma parte irá explorar a vulnerabilidade da outra”. Em outras palavras, o legislador consciente de que este tipo contratual é novo, dura no tempo, de que os consumidores todos são cativos e que de alguns consumidores, os idosos, são mais vulneráveis do que outros, impõe a solidariedade na doença e na idade e regula de forma especial as relações contratuais e as práticas comerciais dos fornecedores”

(Contrato no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais, 5ª. Edição, revista, atualizada e ampliada São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 492-493).

Resta destacar que, no exame do Tema 1082 sob a sistemática de julgamentos de recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim deliberou:

“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida.”

Desta feita, a exclusão
da Demandante do Plano de Saúde não se coaduna com a sua finalidade específica, que é a de garantir o acesso à saúde e tratamentos médicos-ambulatoriais aos seus associados, além de contrariar a
Constituição Federal
(arts. 1º, inciso III, 6º).

Ademais, no presente caso, deve-se considerar a vulnerabilidade do agravado em relação à recorrente (paciente idoso e doente), bem como a grave lesão que este poderia vir a sofrer, caso fosse mantida a sua exclusão do plano de saúde.

Sendo assim, a decisão ora vergastada deve ser mantida em todos os seus termos, diante da presença dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência concedida pelo Juízo de 1º grau, nos termos do art. 300 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão guerreada que concedeu tutela de urgência a fim de determinar a continuidade da prestação do serviço à saúde em favor da parte autora, sem prazo de carência e nas condições contratuais até então vigente.

É COMO VOTO.

Belém, 04/07/2023